Tribunal: TJDFT
Processo: 0703866-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AVALISTA. TÍTULO PRESCRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.076/STJ. DISTINGUISHING. ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ACESSO À JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA. VERBA HONORÁRIA. REVISÃO DO MONTANTE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A obrigação do avalista é autônoma e independente em relação à obrigação do avalizado. Com a prescrição do título, perde este sua natureza cambiária, o que afasta a responsabilidade do avalista no adimplemento do valor devido.
2. O entendimento consolidado pela jurisprudência desta Corte indica a impossibilidade de ajuizamento de ação monitória contra avalista de título prescrito, como no caso dos autos.
3. O direito brasileiro é regido pelo princípio da sucumbência (art. 85 do CPC), somente sendo possível aplicar o princípio da causalidade em situações excepcionais, quando apesar da improcedência, o réu tiver dado causa ao ajuizamento da ação, o que não se configura no presente caso, uma vez que verificada a ilegitimidade da parte, não haveria como afirmar ter sido ela responsável pelo ajuizamento da ação.
4. O Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.076 e, por maioria, definiu a inviabilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa na hipótese em que o valor da condenação ou o proveito econômico forem simplesmente elevados.
5. No entanto, a própria Corte da Cidadania realizou o distinguishing e, em decisão recente, afastou a aplicação do Tema Repetitivo 1.076/STJ. Nesse caso, aplicaram-se os honorários por equidade porque “da sentença fundada no art. 26 da LEF não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente”. Afastou-se a regra geral do artigo 85 do CPC com “respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8o do CPC/2015” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 1/8/2022).
6. A jurisprudência da Suprema Corte tem admitido a fixação de honorários por equidade, com fundamento nos princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e, principalmente, no acesso à Justiça. Precedentes.
7. Diante das circunstâncias do caso, necessário realizar o devido distinguishing em relação ao Tema Repetitivo 1.076/STJ, com base na razoabilidade e na proporcionalidade.
8. Considerando que a fixação dos honorários em percentual sobre o valor da causa tornar-se-ia desproporcional ao trabalho demandado dos causídicos, devem ser estes fixados por equidade. Contudo, a verba honorária deve ser majorada de forma a remunerar adequadamente o trabalho desempenhado pelo advogado nos autos.
9. Agravos de instrumentos conhecidos. Negado provimento ao agravo interposto pelo credor e provido em parte o recurso do patrono do devedor.